Tribunal: TJDFT
Processo: 0746676-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE DISPENSA DO ADIANTAMENTO DE CUSTAS. ART. 82, § 3o, DO CPC (LEI No 15.109/2025). INAPLICABILIDADE À SOCIEDADE DE ADVOGADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de recolhimento de custas ao final, formulado em ação de cobrança de honorários advocatícios ajuizada por sociedade de advogados.
2. O juízo de origem determinou o pagamento das custas iniciais como condição para o prosseguimento da ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a sociedade de advogados pode se beneficiar da dispensa do adiantamento das custas processuais prevista no art. 82, § 3o, do CPC, incluído pela Lei no 15.109/2025.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 82, § 3o, do CPC promove a postergação do pagamento das custas ao final do processo. A norma tem natureza processual e não cria isenção tributária. Ajusta apenas o momento da cobrança para garantir o acesso do advogado à Justiça.
5. A regra beneficia advogado, pessoa natural, titular de honorários de natureza alimentar. Não há previsão de extensão automática às sociedades de advogados, que possuem estrutura jurídica e capacidade contributiva distintas.
6. A interpretação restritiva preserva a finalidade da norma e evita ampliação indevida do benefício, que não se confunde com gratuidade de justiça.
7. Mantém-se a decisão recorrida, pois a sociedade de advogados permanece sujeita ao recolhimento das custas iniciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A dispensa do adiantamento das custas prevista no art. 82, § 3o, do CPC, incluído pela Lei no 15.109/2025, aplica-se somente ao advogado pessoa natural e não se estende às sociedades de advogados.”
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 82, §§ 2o e 3o; CF/1988, arts. 22, I, e 24, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de Instrumento, Acórdão no 2040995, 0723247-26.2025.8.07.0000, Rel. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 03.09.2025; TJDFT, ED em AI, Acórdão no 1994636, 0727966-85.2024.8.07.0000, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 30.04.2025; TJDFT, Agravo de Instrumento, Acórdão no 2063462, 0735046-66.2025.8.07.0000, Rel. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 29.10.2025.